Tribunal: STF
Processo: Rcl 62449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Rodotécnica — Indústria de Implementos Rodoviários Eireli (em Recuperação Judicial), contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS, nos autos do processo nº 0020685-21.2017.5.04.0511, que negou o pedido de suspensão do processo de execução, em alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795-RG/MG.



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista julgada parcialmente procedente, proposta apenas em seu desfavor. Afirma estar em processo de Recuperação Judicial, o que ensejou a habilitação do direito reconhecido pela Justiça laboral no juízo universal em que tramita o Plano de Recuperação Judicial.



    3. Aduz, porém, que, após a habilitação do crédito, a parte exequente pleitou o reconhecimento de grupo econômico entre a reclamante e a empresa Zegla Indústria de Máquinas para Bebidas, pedido esse, ao final, acatado pela Justiça do Trabalho.



    4. Assevera que, nesse ínterim, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral, o que motivou o peticionamento avulso perante o Juízo reclamado, sendo indeferido o pedido.



    5. Invoca sua legitimidade ativa para requerer a observância da decisão emanada da Suprema Corte, visto que “eventuais penhoras em face da segunda executada certamente converter-se-ão em ação de reconvenção que, por certo, abarrotará o Plano de Recuperação Judicial, no qual o exequente já tem habilitados créditos” (e-doc. 1, p. 5).



    6. Requer a concessão de tutela de urgência, haja vista a prática de atos constritivos contra empresa que não participou do processo de conhecimento, devendo ser determinada a imediata suspensão da tramitação do processo nº 0020685-21.2017.5.04.0511. Pleiteia, ao fim, a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido reclamatório, para manter o processo originário suspenso até o exame definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. O exame prefacial do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, eis que a empresa Zegla Indústria de Máquinas para Bebidas Ltda. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso (conforme decisão avistada no e-doc. 5), mas (ii) foi incluída como parte executada desse mesmo processo (e-doc. 11).



    9. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:



    Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    10. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:



    “(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).



    (...)



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 



    (RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original).



    11. Na espécie, ao menos neste exame primevo, verifica-se que a ordem emanada da Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a expressa recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, ao fundamento de que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal “não é aplicável aos autos pois, aqui, trata-se de decisão irrecorrível, sobre a qual operou-se a coisa julgada” (e-doc. 17), referindo-se à decisão exarada antes da determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal.



    12. Ante o exposto, resguardado reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão do processo de execução nº 0020685-21.2017.5.04.0511, até ulterior decisão nesta reclamação.



    13. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS, para cumprimento da presente decisão e apresentação das informações de estilo, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    14. Cite-se o beneficiário da decisão (endereço informado no e-doc. 1, p. 1), Cleomar Zangalli, para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).



    15. Decorridos os prazos, com ou sem manifestações, colha-se o parecer do Ministério Público Federal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator